Tribunal: STF
Processo: RHC 146720
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS E DELIBERADOS EM AÇÃO CONSTITUCIONAL DIVERSA. INVIABILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em se tratando de reiteração de pedido formulado e deliberado em ação constitucional diversa, não subsiste o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes (HC 93.110, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 1.8.2013). 



    2. Agravo regimental desprovido.